Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.

2. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o principio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação, conforme precedente.

3. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida, bem como se verificam indícios de autoria e/ou participação em desfavor dos acusados.

4. Uma vez configurados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor dos recorrentes, que serão levados a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem competirá decidir se praticaram efetivamente o crime doloso contra a vida a eles imputados.

5. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos.